Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA DA PROVA POSTULADA PARA DESAUTORIZAR COMPROVANTE DE QUITAÇÃO FORMALMENTE REGULAR E RELATIVAMENTE AO QUAL NÃO ARGUIDA FALSIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE PELA CONSTRUTORA DE VALORES DEVIDOS AO BANCO, CREDOR FIDUCIÁRIO. AJUSTE QUE VINCULA AS PARTES CONTRATANTES. DIREITOS E DEVERES AJUSTADOS QUE NÃO INTERFEREM NA ESFERA JURÍDICA DO CONSUMIDOR – PROMITENTE-COMPRADOR. TERMO DE QUITAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL QUE AUTORIZA A LAVRATURA DE ESCRITURA DE VENDA EM NOME DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 308 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Nos termos dos arts. 408 e 411 do CPC, reveste-se de presunção de autenticidade e veracidade o termo de quitação assinado pela empresa construtora, com firma reconhecida, e por ela passado em favor do promitente-comprador. Prova hábil a demonstrar o pagamento integral da unidade imobiliária pelo promitente-comprador e não desautorizada por alegado inadimplemento da construtora no cumprimento de obrigação por ela contratualmente assumida com a instituição financeira, como credora fiduciária.
3. O contrato de financiamento ajustado entre a empresa construtora e a instituição financeira vincula as partes contratantes, não estando a ele sujeito o promitente-comprador que não integra o mencionado ajuste. Caso concreto em que aplicável orientação expressa na Súmula 308 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.